Tribunal: TJBA
Processo: 8004867-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004867-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ENE FELIX DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

AGRAVADO: SANGIME INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
DANILO JOSE SILVA, RAFAEL SANTANA DOS SANTOS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

05

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 678 DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO FUNDADA EM SENTENÇA POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA IMINÊNCIA DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Fica prejudicado o Agravo Interno (ID 84695359), em face do julgamento de mérito deste Instrumental, que absorve a matéria ali discutida.

2. No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para a concessão de medida liminar de suspensão de atos constritivos em embargos de terceiro.

3. Restando demonstrada a relevância jurídica da tese recursal, porquanto se evidencie, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco de lesão grave aos agravantes, foi deferida a antecipação da tutela recursal (ID 83212558).

4. Ademais, a probabilidade do direito dos recorrentes ampara-se na robusta prova de sua posse, consubstanciada em sentença transitada em julgado, proferida em Ação de Reintegração de Posse anterior, que lhes garantiu a condição de legítimos possuidores do imóvel penhorado.

5. Assim, o perigo de dano se configura no risco iminente de alienação judicial do bem em leilão, o que poderia gerar prejuízos de difícil e incerta reparação aos possuidores e comprometer o resultado útil do processo principal.

6. Destarte, presentes os requisitos do art. 678 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau para deferir a tutela de urgência recursal pleiteada.

7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, extinguindo-o sem resolução de mérito, e, quanto ao tema de fundo, CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

05